Tribunal: TJDFT
Processo: 0709462-50.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. DESACATO. DECISÃO QUE REJEITA A DENÚNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA. ACOLHIDA. EXPRESSA DISPOSIÇÃO NORMATIVA. PRONUNCIAMENTO DESAFIADO POR RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ERRO GROSSEIRO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 581, inciso I, do Código de Processo Penal, cabe recurso em sentido estrito de decisão, despacho ou sentença que não receber a denúncia ou queixa. 1.1. A expressa estipulação da espécie recursal cabível não deixa margem para a interposição de insurgência distinta. 1.2. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.
2. Recurso não conhecido.